Tribunal: TJDFT
Processo: 0760270-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. TEMA N.o 996 DO STJ. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL DESCUMPRIDO. ILEGALIDADE. JUROS DE OBRA. CONTRATO CELEBRADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N.o 13.786/2018. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 43-A E SEUS PARÁGRAFOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS MULTAS PREVISTAS NOS § 1o E 2o DO ART. 43-A.
1. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC); de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019); a análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pelo consumidor é questão relativa ao mérito da causa, razão pela qual não se sustenta a preliminar suscitada; preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Inexiste a alegada imprescindibilidade do litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal, pois se trata de demanda de consumidor contra a construtora, fundamentada na alegação de que sofreu prejuízos em razão do atraso na entrega da obra; preliminares de intervenção de terceiro e incompetência da Justiça Estadual rejeitadas.
3. Inexiste cerceamento de defesa e nulidade por ausência de fundamentação quando o magistrado ao proferir a sentença analisa todas as teses apresentadas, assim como aprecia todas as provas produzidas; o não acolhimento da tese sustentada pela parte não implica em nulidade, mas tão somente a aplicação do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).
4. Incidência da tese fixada pelo STJ no Tema n.o 996. "É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”.
5. O prazo estabelecido no contrato de promessa de compra e venda não deve substituir o prazo estimado no termo de reserva, porquanto no primeiro a informação não está prestada de forma clara e inteligível; verifica-se que o prazo consta de um quadro geral, que pode muito bem passar despercebido pelo consumidor, principalmente porque difere e muito do prazo inicialmente estipulado e aceito pelo consumidor; logo, deve prevalecer o prazo de 30/12/2021 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de 180 dias corridos; após transcorrido o prazo de 180 dias não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente.
6. A Lei n.o 13.786/2018, acolhendo a tese anteriormente fixada pelo STJ, modificou a Lei n.o 4.591/1964 e incorporou em seu art. 43-A a previsão expressa sobre o prazo de tolerância para o caso de atraso na entrega de obra, assim como em relação a eventuais lucros cessantes e multa.
7. Contrato celebrado em data posterior à vigência da Lei n.o 13.786/2018; impossibilidade de cumulação das multas dispostas nos parágrafos primeiro e segundo do art. 43-A por expressa vedação legal.
8. Recurso as Rés CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso da Autora CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para que os lucros cessantes sejam fixados em 1% (um por cento) por mês de atraso (R$ 1.274,53 – mil duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), corrigido monetariamente conforme INPC a partir do vencimento do mês e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do vencimento do mês, tendo com termo inicial no dia 1o de julho de 2022 e termo final a data da averbação do habite-se na matrícula do imóvel, pro rata die, mantendo-se a sentença nos demais termos. Rés condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei n.o 9.099/95); sem condenação da Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, já que não foi sucumbente integral no seu recurso (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).